Tribunal: TJES
Processo: 5006771-62.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006771-62.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETTI MACHADO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006771-62.2023.8.08.0014

APELANTE: CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: IVANETTI MACHADO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR EM 3,7 VEZES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO RISCO DA OPERAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado por aposentada do Regime Geral de Previdência Social, adequando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, bem como condenar a ré à repetição simples do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual 270% superior à taxa média de mercado caracteriza abusividade apta a justificar a revisão contratual; e (iv) verificar a possibilidade de repetição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença e expõe de forma clara as razões de reforma e anulação pretendidas.

4. A sentença apresenta fundamentação suficiente ao identificar o contrato discutido, cotejar a taxa pactuada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e explicitar as razões pelas quais reconhece a abusividade dos juros remuneratórios.

5. O art. 489, §1º, do CPC não impõe ao julgador o dever de rebater todos os argumentos das partes, bastando a apresentação de fundamentos aptos a sustentar a conclusão adotada.

6. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas pretendidas, permanece inerte e não requer produção probatória em momento oportuno, operando-se a preclusão.

7. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios possui caráter excepcional e exige demonstração concreta de abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme entendimento firmado no REsp n.º 1.061.530/RS.

9. A mera superação da taxa média de mercado não autoriza, isoladamente, a revisão contratual, mas a discrepância excessiva entre a taxa contratada e a média, desacompanhada de justificativa concreta quanto ao risco da operação, constitui elemento apto a caracterizar abusividade.

10. A taxa contratada de 19% ao mês, correspondente a 706,42% ao ano, supera em aproximadamente 3,7 vezes (270%) a taxa média de mercado de 5,19% ao mês, excedendo significativamente os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência como indicativos de abusividade.

11. Compete à instituição financeira demonstrar, de forma individualizada, fatores concretos relacionados ao perfil de crédito do consumidor, ao histórico de inadimplência, às garantias da operação e ao custo de captação para justificar taxa de juros substancialmente superior à média de mercado.

12. Alegações genéricas acerca do modelo de negócio voltado a operações de alto risco não afastam a abusividade quando desacompanhadas de demonstração específica das peculiaridades da operação contratada.

13. O perfil da consumidora, aposentada com renda previdenciária regular e previsível, não corrobora a tese de contratação por tomadora de altíssimo risco apta a justificar os encargos exigidos.

14. Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, impõe-se a adequação ao patamar médio de mercado e a restituição dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença e demonstram a pretensão de reforma ou anulação do decisum. 2. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente para sustentar a conclusão adotada. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte intimada para especificar provas permanece inerte. 4. A discrepância expressiva entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado, desacompanhada de demonstração concreta dos fatores individualizados de risco da operação, caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual. 5. Alegações genéricas sobre operações de alto risco não afastam a incidência do art. 51, §1º, do CDC sem comprovação específica das peculiaridades do contrato celebrado. 6. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, é cabível a repetição simples do indébito dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 489, §1º, e 1.022. CDC, art. 51, §1º. CLT, art. 795.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 297. STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009. STJ, AgInt no AREsp n.º 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/06/2021, DJe 24/06/2021. STJ, AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/10/2018, DJe 10/10/2018. STJ, EDcl-AgInt-AREsp 1.626.176/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02/02/2021, DJe 10/02/2021. STJ, EDcl-AgRg-AREsp 3.136.765/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/04/2026, DJe 22/04/2026. TJES, AC 1129731-35.1998.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29/03/2022. TJES, AC 0003135-81.2017.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26/07/2023. TJES, AC n.º 5006402-68.2023.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 08/10/2024. TJES, AC n.º 5016027-97.2022.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12/08/2025. TJES, ApCiv n.º 5016933-48.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 09/04/2026. TJMG, APCV 5005290-73.2022.8.13.0042, Décima Oitava Câmara Cível, Rel. Desª Eveline Félix, j. 19/08/2025. TRT 9ª Região, RORSum 0001369-48.2025.5.09.0011, Sexta Turma, Rel. Des. Sergio Murilo Rodrigues Lemos, j. 27/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006771-62.2023.8.08.0014

APELANTE: CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: IVANETTI MACHADO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da sentença (ID 88511899) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da ação revisional de contrato bancário proposta por
IVANETTI MACHADO
em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no Contrato de Empréstimo Pessoal nº 051810032566, de 29/10/2021 (ID 38809987), adequando-a à taxa média de mercado à época (5,19% a.m.); e (ii) condenar a Apelante à repetição do indébito na modalidade simples.

Em suas razões recursais (ID 90928566), a instituição financeira Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, na medida em que não teria enfrentado os argumentos e as provas aduzidos; (ii) a sentença é nula por cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial que, segundo a apelante, seria imprescindível à aferição do risco específico da operação e do perfil de crédito da tomadora; e (iii) a taxa de juros remuneratórios pactuada não configura abusividade, pois a apelante atua em segmento de alto risco de inadimplência não contemplado pela taxa média divulgada pelo Banco Central; (iv) a impossibilidade de condenação à restituição de valores diante do inadimplemento contratual da apelada.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (id 19286129) pugnando preliminarmente pela sua inadmissão por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, aprecio a preliminar recursal suscitada pelo Apelado (id
19286129
).

O Apelado argumenta que o recurso não merece conhecimento porquanto não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, em violação à dialeticidade recursal.

No entanto, verifico que
não lhe assiste razão
.

Da leitura da peça recursal é possível extrair, com facilidade, os pontos de irresignação da apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença atacada, questionando os fundamentos que levaram ao acolhimento da pretensão autoral.

Há, no apelo, inequívoca discussão sobre as temáticas tratadas na r. sentença (abusividade dos juros remuneratórios e repetição do indébito), bem como outros assuntos especificamente atinentes a vícios de forma do próprio
decisum
impugnado (ausência de fundamentação e cerceamento de defesa).

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez
as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018).

Isso posto,
rejeito
a preliminar recursal de ausência de dialeticidade
.

DA PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO

Superado este aspecto, passo ao exame da
pretensão recursal
direcionada à anulação da sentença.

A Crefisa articula duas razões que sustentariam a cassação da sentença: a ausência de fundamentação adequada e o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado.

No entanto,
sem razão em ambas
.

Quanto à suposta ausência de fundamentação, a sentença hostilizada identificou o contrato em debate, consultou a série histórica do Banco Central do Brasil para a modalidade correta observada a data da contratação, constatou a discrepância entre a taxa pactuada (19% ao mês) e a taxa média de mercado (5,19% ao mês), apreciou a inércia probatória da Crefisa quanto às particularidades do caso e deliberou sobre a alegada abusividade dos juros moratórios.

A partir disso, o art. 489, §1º, do CPC não impõe ao julgador o dever de responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas àqueles que, em tese, sejam capazes de infirmar a conclusão adotada. A alegação de que o juízo ignorou pareceres técnicos que, como se demonstrará adiante, revelam-se insuficientes para afastar a abusividade verificada,
não
configura déficit de fundamentação.

Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:

[...] 3.
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide. Precedentes.
4. Não são cabíveis embargos de declaração, quando a real intenção da parte embargante não é sanar alguma omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, e sim rediscutir o que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes em situação na qual não são cabíveis. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.626.176; Proc. 2019/0351291-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 02/02/2021; DJE 10/02/2021).

[...] 8.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, circunstância atendida no acórdão embargado, que enfrentou o cerne da controvérsia e explicitou os motivos da decisão.
9. Inexiste contradição no acórdão quanto à referência à impugnação específica, porquanto a decisão apenas afirmou que o agravo regimental preenchera esse requisito, o que não implica afirmar o mesmo quanto ao agravo em Recurso Especial; cuida-se de recursos distintos, submetidos a exame próprio de seus requisitos formais. 10. Ausentes vícios de omissão ou contradição a serem sanados, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 3.136.765; Proc. 2025/0502517-2; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/04/2026; DJE 22/04/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS.
ÓRGÃO JUDICIAL QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E/OU ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA PARTE.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. (TJSP; EDcl 2193625-62.2023.8.26.0000/50000; Ac. 17191280; Piracicaba; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Marcondes; Julg. 27/09/2023; DJESP 02/10/2023; Pág. 2078).

Por tais motivos,
não

prospera a arguição de ausência de fundamentação.

Relativamente à alegação de cerceamento de defesa, o Apelante afirma que o julgamento antecipado da lide impossibilitou a adequada instrução do feito, cerceando-lhe o direito à prova.

No entanto, ao contrário do sugerido pelo Apelante, a decisão interlocutória de id 19286123, além de fixar os pontos controvertidos, oportunizou manifestação sobre as provas pretendidas no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Apesar disso, a Apelante manteve-se inerte, não requerendo a produção de prova alguma.

A parte que permanece inerte diante da oportunidade processualmente adequada para indicar as provas que pretende produzir não pode, em sede recursal, invocar cerceamento fundado na ausência de instrução que ela própria não requereu a tempo e modo.

[...]
O juízo de origem, em audiência, concedeu prazo para a parte autora manifestar interesse na produção de prova oral, sob pena de considerar o silêncio como desinteresse e encerrar a instrução processual.
A parte autora permaneceu silente no prazo concedido para manifestar o interesse na produção de prova oral.

Encerrada a instrução processual, a parte autora não apresentou qualquer insurgência quanto ao encerramento nas suas razões finais. A ausência de ratificação do interesse na produção de prova oral e a falta de protestos nas razões finais evidenciam a preclusão da arguição de nulidade, conforme o artigo 795 da CLT. Recurso não provido. (TRT 9ª R.; RORSum 0001369-48.2025.5.09.0011; Sexta Turma; Rel. Des. Sergio Murilo Rodrigues Lemos; Julg. 27/03/2026)

[...] 3. A decisão recorrida observou o devido processo legal, tendo em vista que as partes foram intimadas a especificar provas, mas manifestaram expressamente desinteresse na produção de outras, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.
4. O indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova foi devidamente fundamentado, não tendo sido objeto de recurso próprio, operando-se a preclusão. 5. Inexistindo prejuízo comprovado e tendo as partes anuído ao julgamento antecipado, não há que se falar em cerceamento de defesa. lV. Dispositivo e tese6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as partes expressamente manifestam desinteresse na produção de outras provas. 2. Operada a preclusão quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova, não cabe sua rediscussão em sede recursal. (TJMG; APCV 5005290-73.2022.8.13.0042; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Eveline Félix; Julg. 19/08/2025; DJEMG 21/08/2025).

Por tais razões,
rejeito
integralmente a pretensão recursal anulatória
.

DA PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA

Superadas essas questões, passo ao exame do
mérito da demanda
.

Segundo se depreende dos autos, a Apelada, aposentada por tempo de serviço pelo Regime Geral de Previdência Social, celebrou, em 29/10/2021, contrato de empréstimo pessoal não consignado n.º 051810032566 com a Crefisa (ID 38809987), no valor de R$ 6.512,89 (refinanciamento), a ser quitado em 12 parcelas mensais de R$ 1.412,62, à taxa de juros remuneratórios de 19% ao mês — equivalente a 706,42% ao ano.

A taxa média de mercado para a modalidade "Crédito Pessoal não consignado – Pré-fixado", informada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, correspondia a 5,19% ao mês.

A sentença declarou a abusividade da taxa pactuada e determinou a revisão para o patamar médio de mercado, ao fundamento de que a taxa contratada superava em aproximadamente 270% a taxa média vigente à época.

Desse modo, a controvérsia recursal cinge-se a aferir se essa discrepância, aliada aos elementos individualizados de risco por parte da Crefisa, autoriza a intervenção judicial na taxa de juros pactuada.

A incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas com instituições financeiras é premissa pacífica, nos termos da Súmula n.º 297 do c. Superior Tribunal de Justiça.
In verbis
:

Súmula n.º 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A Corte Cidadã ainda assentou, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração cabal da abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), aferida a partir das peculiaridades do julgamento em concreto. Vejamos:

"
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
." (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Nessa linha, a Corte Cidadã esclarece que eventual redução da taxa de juros fundada unicamente no cotejo com a taxa média de mercado, sem menção a circunstâncias relacionadas ao custo de captação de recursos, ao perfil de risco do tomador e ao
spread
da operação, conflita com a orientação firmada naquele recurso repetitivo:

"[...] eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado,
sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo de captação de recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador, e ao
spread
da operação,

apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen — está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
." (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Colaciono julgado deste eg. Tribunal de Justiça na mesma linha:

"[...]
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade, pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.
Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmado entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade.
" (TJES, AC 0003135-81.2017.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 26/07/2023).

Não se extrai desses precedentes, todavia, que o critério da taxa média de mercado seja juridicamente irrelevante ou que a discrepância objetiva entre o percentual contratado e o patamar médio praticado seja insuficiente para caracterizar a abusividade.

O que a Corte Cidadã veda é a redução dos juros unicamente pelo fato de estarem acima da média, "
sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo de captação de recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador, e ao
spread
da operação
" (AgInt no AREsp n.º 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/06/2021, DJe 24/06/2021). A discrepância objetiva, desacompanhada de justificativa concreta por parte do credor, é, portanto, elemento apto a caracterizar a desvantagem exagerada.

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça sedimentou-se nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. [...] MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXORBITÂNCIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. [...]
3. A jurisprudência deste Sodalício tem firmado entendimento de que, via de regra, resta configurada a abusividade na cobrança de juros remuneratórios que excedam em 50% a taxa média de mercado à época da contratação.
[...] (TJES, AC n.º 5006402-68.2023.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 08/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. [...]
1. A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao dobro da taxa média de mercado, sem justificativa técnica ou contratual idônea, configura abusividade e autoriza a readequação ao índice médio.
[...] (TJES, AC n.º 5016027-97.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 12/08/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. [...]
4. A cobrança de juros em patamar superior ao triplo da média de mercado caracteriza vantagem exagerada e abusividade manifesta, pois a taxa média do BACEN já engloba estatisticamente os riscos e custos operacionais da modalidade.
[...] (TJES, ApCiv n.º 5016933-48.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 09/04/2026).

In casu
, a taxa contratada de 19% ao mês supera em 3,7 vezes (270%) a taxa média de mercado de 5,19% ao mês, discrepância que excede, de modo expressivo, os limites reconhecidos por este Tribunal como indicativos de abusividade.

Nesse cenário, competia à instituição Apelante demonstrar, de forma individualizada, os fatores de risco concretos desta operação — perfil de crédito da tomadora, histórico de negativações, ausência de garantias específicas e custo de captação —, tal qual enunciado pelo próprio Banco Central do Brasil no Parecer Jurídico n.º 139/2020, que a Apelante invoca em seu favor.

A invocação desse documento, porém, reforça o ônus que sobre ela recai, pois ao enumerar os fatores que devem ser individualmente demonstrados para afastar a abusividade, é evidenciada a insuficiência dos argumentos genéricos sobre o "modelo de negócio de alto risco" apresentados pela instituição financeira, sem qualquer referência ao perfil de crédito da Apelada.

Ademais, em análise às informações disponíveis nos autos, o perfil da Apelada — aposentada com renda previdenciária de caráter alimentar, regular e previsível — contraria a narrativa do "tomador de altíssimo risco" que a Crefisa constrói genericamente para justificar o patamar praticado.

Daí porque a manutenção da sentença é medida que se impõe: a discrepância objetiva de 270%, desacompanhada de qualquer demonstração concreta dos elementos individualizados de risco, caracteriza a desvantagem exagerada prevista no art. 51, §1º, do CDC, autorizando a adequação da taxa ao patamar médio de mercado de 5,19% ao mês, critério objetivo e razoável ao caso concreto (art. 373, II, do CPC).

Reconhecida a abusividade, são devidos à consumidora os valores pagos a maior. A sentença determinou a restituição simples, o que não foi objeto de impugnação pela Apelada, razão pela qual a matéria está preclusa. Impõe-se, então, a repetição do indébito na
modalidade simples
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Outrossim, tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.